Tribunal: TJBA
Processo: 8019365-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019365-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVAN MATEUS FARIAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PAULO EDUARDO PRADO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos pedidos iniciais, afastando apenas a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença. O embargante alega contradição no julgado quanto ao reconhecimento da relação contratual com a instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes com base em documentos que, segundo o embargante, seriam insuficientes.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de inexistência de relação contratual e concluiu pela suficiência dos documentos apresentados pela parte ré.
4. A contradição apontada não se verifica, pois a decisão embargada adotou fundamentação clara e coerente, com base em elementos constantes dos autos.
5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "É incabível o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão embargada, inexistindo contradição quando o acórdão fundamenta, de forma coerente, a conclusão adotada com base nos elementos constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019365-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
IVAN MATEUS FARIAS DE SANTANA
e como embargada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator